Tribunal: TJMT
Processo: 1023358-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023358-07.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILZA GOMES BRANQUINHO - CPF: 987.872.841-20 (RECORRENTE), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM POR CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO CLASSIFICADO – MERO CADASTRO DE RESERVAS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DO CONCURSO – CADASTRO DE RESERVA NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – QUESTÃO ATRELADA À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado ou ainda diante da comprovação de nomeações temporárias para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Diante da classificação e não aprovação em concurso público, não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, não podendo a mera contratação temporária ser encarada como preterição, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda com o argumento de que “não reflete o entendimento comumente observado pela legislação vigente e jurisprudência pátria para casos desse jaez, máxime porque restou incontroverso à realização de diversos processos seletivos com vigência de vários contratos de terceirização para o exercício de sua atividade fim, durante o período de vigência do concurso retro, inclusive, contratando a própria recorrente”.

Argumentou que “restou comprovado por toda documentação acostada à exordial, bem como pelas informações prestadas pela recorrida por ocasião da defesa, há similaridade de funções entre os Cargos Públicos aqui em debate com os contratados, configurando preterição ilegal”.

Ponderou que o “Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a contratação temporária realizada dentro do prazo de vigência de Concurso Público, para funções pelas quais há candidatos classificados configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, fazendo nascer para os candidatos o direito à nomeação, ainda que classificados fora das vagas iniciais”.

Sustentou a existência do direito à nomeação ante a aprovação em concurso público para cujos cargos há contratação terceirizada ilegal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda “com a consequente condenação na convocação, nomeação e posse da recorrente para o cargo de Técnico de Nutrição Escolar – Merendeira, exatamente nos termos elencados na exordial, e condenando o recorrido no ônus da sucumbência, tudo por ser das mais pura e lídima”.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença com o argumento de que há mera expectativa de direito, pois não houve aprovação dentro do número de vagas.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta preterição em nomeação a cargo provido por concurso público, o que demandaria o reconhecimento de direito à nomeação e posse da parte Recorrente, por conta da realização de contratações temporárias.

Entendeu o magistrado
a quo
que não restou comprovada a existência de qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública, pois a parte Recorrente não fora aprovada dentro do número de vagas, aliás, justificou que ““o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos”.

Cito a sentença na íntegra para elucidar este julgamento:

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente foi classificada no certame fora do número de vagas (id. 29684682). Nessa condição o candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a possibilidade de, havendo necessidade, chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre os classificados.

Nesse contexto, a requerente possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do concurso, pois de acordo com o Edital no 01/2015 – Prefeitura de Cuiabá/Secretaria Municipal de Educação foram disponibilizadas 264 vagas para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar.

É assente nos tribunais superiores o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em análise, embora tenha restado comprovado que efetivamente houve a contratação no cargo em que a requerente foi classificada, verifica-se que a contratação é para preenchimento de cargo temporário, não efetivo.

O concurso do Edital no 01/2015 – Prefeitura de Cuiabá/Secretaria Municipal de Educação, prestado pela requerente era para cargo efetivo de Técnico em Nutrição Escolar, não se confundindo com o certame simplificado, que se destina à contratação para suprir necessidade temporária excepcional de interesse público.

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

Insurge-se a parte promovente, pois entende que faz jus à nomeação porque demonstrou a existência de contratações temporárias para cargos com similitude de funções.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois não restou comprovada a existência de qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública, não tendo havido qualquer preterição na ordem de nomeação, pois não tendo sido aprovado dentro de número de vagas não possui direito à nomeação e posse, mas mera expectativa de direito.

Aliás, no presente a parte promovente considera “similaridade de funções entre os Cargos Públicos” para fazer frente ao pedido, o que não se admite, pois o Poder Judiciário não pode substituir a atividade administrativa que nomeou e empossou os aprovados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado ou ainda diante da comprovação de nomeações temporárias para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária de outros cargos e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Diante da classificação e não aprovação, não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, não podendo a mera contratação temporária ser encarada como preterição, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021